Tribunal: TJSP
Processo: 1006423-56.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Ação de rescisão de contrato e reconvenção – Sociedade Anônima – Transformação de sociedade limitada em sociedade anônima, cujos atos societários não foram levados a registro na JUCESP – Sociedade irregular que não impede a constatação de sua existência, não infirma e tampouco invalida a relação entre os sócios e, por conseguinte, a verificação da perda da affectio societatis entre esses –

Ementa:
Ação de rescisão de contrato e reconvenção – Sociedade Anônima – Transformação de sociedade limitada em sociedade anônima, cujos atos societários não foram levados a registro na JUCESP – Sociedade irregular que não impede a constatação de sua existência, não infirma e tampouco invalida a relação entre os sócios e, por conseguinte, a verificação da perda da affectio societatis entre esses – Conjunto probatório (documental e testemunhal) revelador de que no decorrer da constituição da sociedade anônima houve a perda da affectio societatis e reaproveitamento de tudo aquilo que destinou para a sociedade anônima para outra sociedade (limitada) constituída por um dos acionistas – Prova documental que não revelou a prática de atos concorrência desleal ou mesmo de aproveitamento ilícito de know-how pelo acionista que constituiu outra sociedade limitada – Acervo de bens da sociedade anônima que foi constituído exclusivamente por um único acionista que a ele deve ser destinado na liquidação da sociedade anônima (status quo ante) – Inexigibilidade de multa e indenização contratuais – Sentença recorrida mantida – Recurso desprovido.